Tribunal: STF
Processo: Pet 9181
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição apresentada por Washington Reis de Oliveira por meio da qual se requer efeito suspensivo em recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 10, p. 1-2): 
    “Apelação cível. Ação de improbidade administrativa movida pelo município de Duque de Caxias e pelo Ministério Público contra o Prefeito Municipal e diversos servidores. Contrato para a construção de uma praça em local ermo, celebrado no dia 29 de outubro de 2008, logo após a divulgação do resultado das eleições municipais em que derrotado o grupo do Prefeito. Prazo de 180 dias, alterado de forma manuscrita, por ressalva no instrumento, que foi reduzido para 60 dias. Pagamentos feitos com base em medições falsas, que atestaram obras não executadas. Decreto de perda das funções públicas e condenação ao ressarcimento dos danos materiais e morais coletivos. Recursos interpostos pelos réus e pelo Ministério Público, este último pretendendo a condenação dos litisdenunciados absolvidos. Manutenção da parte absolutória da sentença, ante os termos vagos da imputação, improvendo-se o recurso do Parquet. Réu condenado pelo mero visto em uma mera nota fiscal que merece ser absolvido, se aquele, pela fase do procedimento em que aposto, não traduz necessariamente envolvimento no ilícito. Provimento dos demais recursos para a exclusão do dano moral coletivo, que não constitui acréscimo necessário de cada sentença e pressupõe algo além da mera imoralidade do ato impugnado, mesmo que lesivo, e destarte somente pode ser incluído diante de prejuízos estranhos ao próprio ato, como o mau fornecimento de serviços públicos. Desprovimento do primeiro e do sexto apelos, provimento integral do terceiro apelo e provimento parcial dos demais.” 
    Afirma, em sua inicial, que o acórdão recorrido violou os arts. 2º, 5º, caput, LIV e 29, X, da Constituição da República, uma vez que “imiscuiu-se no mérito de decisão administrativa para agravar a condenação do ora recorrente sem justificar a devida dosimetria (proporcionalidade) das penalidades” (eDOC 1, p.6) e, tendo em vista a prerrogativa de foro intuitu personae do Prefeito Municipal, adentrou “em matéria de competência do Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro” (eDOC 1, p. 6). 
    Alega, ainda, equívoco na inadmissão do Recurso Extraordinário, “na medida em que as questões ora suscitadas dizem respeito a matérias unicamente de direito e, portanto, plenamente apreciáveis sem a necessidade de reanálise de provas” (eDOC 1, p. 6).
    Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário até que este seja definitivamente julgado por essa Corte.
    É o relatório.
    Verifica-se que já foi realizado o juízo prévio de admissibilidade do recurso extraordinário (eDOC 26, p. 22-24). A admissibilidade, na origem, inaugura a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.029, §5º, I, do CPC, nos seguintes termos:
    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: 
    (...) 
    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 
    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;” (grifo nosso)
    Conforme pacífica jurisprudência do STF, a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário impõe, necessariamente, a existência da probabilidade de êxito do recurso interposto, bem como de risco de dano grave e de difícil reparação. Confiram-se, neste sentido: Pet 6921 ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.04.2018 e Pet 7195 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2710.2017. 
    No recurso extraordinário a que se refere a presente petição, alega-se violação aos artigos 2º, 5º, caput, LIV e 29, X, da CRFB. O acórdão recorrido deu provimento parcial a apelação unicamente para afastar o dano moral coletivo, e reconheceu o dolo dos atos praticados pelo peticionante com base nos seguintes fundamentos (eDOC 10, p. 33-35): 
    “Quanto ao próprio mérito da imputação, desde o início alega o ex-prefeito que sua participação limitou-se à assinatura do contrato. O que vem ou veio depois não é atribuição sua. Esta defesa, todavia, não pode ser acolhida. Primeiro porque, qual já destacado em outras fases processuais, é no mínimo estranho que o contrato para a construção de uma praça seja firmado no dia 28 ou 29 de outubro após o resultado das eleições municipais em que o candidato opositor restou vitorioso. 
    (...)
    Se incomum o objeto da celebração, mais incomum ainda o prazo e a forma como esse prazo foi fixado. Fixar o prazo de construção da praça em 60 dias, mediante adendo manuscrito e rubricado no próprio instrumento do contrato é tão primitivo e incompatível com a segurança dos atos administrativos que não se consegue mesmo compreender por que se lançou mão deste modo de fazer. 
    Praças não são urgentes e não precisam ser construídas a toque de caixa, a menos que o propósito da obra fosse aquele mesmo apurado em seguida: legitimar de qualquer modo a transferência de recursos para a empresa construtora. 
    Tudo isto aconteceu com assinatura do apelante. Foi ele a firmar o contrato com um estranho acréscimo à caneta, a dias do término do seu mandato. 
    (...) vale lembrar que o contrato da obra em questão tinha o valor de R$1.164.765,04 (fl. 55, id. 00030) e que a cronologia dos fatos foi peculiar: a licitação é homologada em 28 de outubro de 2008 (fl. 43, id. 00030) e o respectivo contrato é firmado pelo município em 29 de outubro de 2008, às vésperas do final do mandato do prefeito (fls. 54/62, id. 00030). O prazo para conclusão das obras de urbanização da praça, que era de 180 dias na minuta, é alterado para 60 dias, em cláusula emendada à mão (fl. 54, id. 00030). 
    (…)
    Ou seja, tudo aconteceu em um único dia, um mês depois da assinatura do contrato: atestado, relatório de conclusão das obras, emissão da nota fiscal e liberação pelo secretário municipal. 
    O mesmo se verifica em relação à segunda etapa: a Terraplanagem afirma que antecipou o término dos serviços e solicita o pagamento final em 12 de dezembro de 2008 (fl. 97, id. 00030), 14 dias depois do primeiro pagamento; a nota fiscal é emitida também no dia 12 (fl. 103, id. 00030) e, na mesma data, o Diretor de Obras Contratadas – desta vez Guaraci de Figueiredo – encaminha o “laudo de vistoria para pedido de pagamento de obras” para pagamento, afirmando que “os serviços foram prestados e foram concluídos antes do previsto” (fl. 137/138, id. 00030). O secretário municipal de obras encaminha então o processo ao respectivo setor, sem sequer datar (fl. 139, id. 00030), a ordem de pagamento é emitida no dia 15 e autorizada no dia 18 de dezembro seguinte (fl. 140, id. 00030) e R$627.622,72 são transferidos em 19 de dezembro de 2008 (fl. 98, id. 00030). 
    O que temos aqui, portanto, é justamente o pagamento integral por uma praça que o prefeito jamais inaugurou, mesmo transcorridos os 60 dias firmados no próprio instrumento do contrato. É o conjunto das circunstâncias, portanto, que indica de forma indubitável o envolvimento do prefeito no ilícito administrativo cometido, e envolvimento doloso, disto não pode haver qualquer dúvida.” 
    Desta forma, uma vez que o Tribunal de origem julgou a causa tendo como esteio os fatos e provas dos autos, bem como a legislação infraconstitucional, para divergir deste entendimento, seria necessário reanalisar aspectos fáticos e legais, vedados em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 
    Ainda, conforme consignou a decisão de admissibilidade, “a questão da prerrogativa de foro suscitada no recurso extraordinário é nova e não constou da apelação, deixando de ser debatida na instância ordinária, daí por que constitui verdadeira inovação recursal” (eDOC 26, p. 22) incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 282 do STF.
    Afastada, portanto, a plausibilidade manifesta a autorizar a excepcional atuação desta Corte para deferir o pleito formulado.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à Petição.
    Publique-se.
    Brasília, 1° de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente